Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-40.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024754-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), ROSILENE ADRIELLE PINTO - CPF: 029.169.741-05 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA À GASTROPLASTIA – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024754-40.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava autorização da agravada para fazer cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Alega que há cerca de dois anos foi submetida a gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) em razão de obesidade mórbida, e perdeu mais de 60 quilos.

Diz que, em decorrência desse procedimento, ficou com flacidez e excesso de pele, o que lhe causa desconforto, constrangimento e transtornos psicológicos.

Aduz que está apta a dar continuidade ao tratamento e, por indicação médica, foram solicitados diversos procedimentos cirúrgicos, cujo custeio foi negado pela agravada.

Defende a cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde.

Antecipação da tutela indeferida (id. 153141156).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (id. n. 158040154).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a ré autorize a realização das cirurgias reparadoras indicadas.

Alega que contratou o plano coletivo empresarial

e, após ser diagnosticada com
obesidade severa grau III
(126 kg), submeteu-se a gastroplastia e teve redução de peso de aproximadamente 60 kg.

Em virtude dessa diminuição significativa, apresenta grande perda de volume mamário e flacidez de pele

(Id. 102749165).

Diante disso, foi-lhe indicada mastopexia com prótese e lipoabdominoplastia pós-bariátrica.

Relata que entrou em contato telefônico com a agravada que a informou que não há cobertura para os procedimentos e que enviou e-mail em 29-08-2022 requerendo a negativa formal, porém não obteve resposta.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da
relevância dos argumentos da agravante
, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há provas de que a ré negou o tratamento.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência

(TJ-MT 10207228920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023